Tribunal: STF
Processo: HC 227502
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Antonio da Silva impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. GRAVIDADE CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp 1.916.596/SP, entendeu que a existência de atos infracionais pretéritos pode ser considerada para afastar a causa especial de diminuição em questão, exigindo-se, porém, que seja apontada a gravidade do fato anterior e a sua contemporaneidade com o delito de tráfico no qual se discute a aplicação da minorante. 



    Na hipótese, as instâncias ordinárias ressaltaram que o apenado praticou o delito já possuindo o histórico de cometimento de três atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas, os últimos com extinção da medida socioeducativa em data pouco superior a um ano do dia do tráfico analisado nos autos. Além disso, foram ressaltadas as circunstâncias da prisão, que culminou na apreensão de drogas fracionadas em 187 porções de maconha (415,9g), mais R$ 450,50 (quatrocentos e cinquenta reais e cinquenta centavos) em espécie. 



    A reforma desse entendimento constitui matéria que refoge ao restrito escopo do habeas corpus, porquanto demanda percuciente reexame de fatos e provas, inviável no rito eleito. Precedentes. 



    2. A gravidade concreta do delito, revelada pela prática do tráfico de drogas em concurso com um adolescente, justifica a manutenção do regime inicial mais gravoso. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido.



    (HC 769.885 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)



     



    Pretende, em síntese, a aplicação do tráfico privilegiado e, consequentemente, a fixação de regime inicial aberto com a substituição da pena corporal por restritivas de direitos. 



    O Ministério Público Federal opinou pela denegação da ordem, em parecer que recebeu a seguinte ementa: 



    Penal e Processo Penal. Tráfico. Dosimetria. Condenação confirmada pelo Tribunal de origem. Pleito de aplicação do redutor e abrandamento do regime prisional. Habeas corpus não conhecido. Agravo regimental não provido. Aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.3434/2006 e revisão da dosimetria com abrandamento do regime prisional. Incursão no acervo fático probatório, impróprio para a via estreita do habeas corpus. Afastamento da benesse devidamente fundamentado pelas instâncias ordinárias no histórico de dedicação a atividades criminosas e circunstâncias da apreensão. Três atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas, os últimos com extinção da medida socioeducativa em data pouco superior a um ano do dia do tráfico de que tratam os autos. Apreensão de 187 porções de maconha (415,9g), R$ 450,50 (quatrocentos e cinquenta reais e cinquenta centavos) em espécie. Regime prisional mais gravoso. Possibilidade. Decisão lastreada na quantidade da droga apreendida, na corrupção de menor, e na habitualidade do réu no comércio espúrio. Fundamentação idônea. Entendimento do STF. Parecer pela denegação da ordem.



    2. Tal o contexto, verifico que razão não assiste à parte impetrante.



    É que, ainda que sejam desconsiderados os registros de atos infracionais cometidos pelo paciente — os quais, isoladamente, são insuficientes para afastar a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas —, subsistem outros fundamentos a se concluir pela sua dedicação às atividades criminosas, tal como observou o Superior Tribunal de Justiça: 



    Para afastar a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, asseveraram as instâncias ordinárias: 



    Sentença: 



    "[...] Desde já deve ser repelida a faculdade prevista no § 4º do art. 33 da atual Lei nº 11.343/06, pois se trata de réu que agia em associação criminosa com um adolescente, ainda que de maneira não estável, inclusive sendo condenado por conduta qualificada, não fazendo jus a benesse, até mesmo vindo a confessar que quando adolescente, já sofreu sanção por idêntica prática, algo que confirma a impropriedade na concessão da benesse." (fl. 28) 



    Acórdão: 



    "[...] Não procede o pedido de aplicação do redutor do § 4º, do artigo 33, da Lei de Tóxicos, por se tratar de benesse a ser concedida em circunstâncias especialíssimas, quando preenchidos, cumulativamente, todos os seus requisitos, e apenas aos neófitos que se envolvem na atividade da narcotraficância de forma ocasional, e em pequena monta, o que não se observa no caso presente, vez que o apelante foi surpreendido, repita-se, na posse de quantidade de maconha que poderia atingir centenas de usuários, também tendo sido apreendida a quantia total de R$450,50 em seu poder e do menor coautor que o acompanhava, sem demonstração concreta de sua origem lícita, a indicar inúmeras vendas anteriores, verificando-se ainda que, em que pese seja tecnicamente primário, respondeu, quando menor, a três procedimentos de apuração de atos infracionais análogos ao tráfico de drogas (fl. 45), que embora não se prestem ao reconhecimento de maus antecedentes, e muito menos de reincidência, por outro lado não podem ser ignorados para aferir a sua personalidade, bem demonstrando que se dedica intensa e exclusivamente, de há muito, à narcotraficância, daí porque não preenche o terceiro requisito necessário para a recepção de tão amplo benefício.



    Na hipótese, as instâncias ordinárias ressaltaram que o apenado praticou o delito já possuindo o histórico de cometimento de três atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas, os últimos com extinção da medida socioeducativa em data pouco superior a um ano do dia do tráfico analisado nos autos. Além disso, foram ressaltadas as circunstâncias da prisão, que culminou na apreensão de drogas fracionadas em 187 porções de maconha (415,9g), mais R$ 450,50 (quatrocentos e cinquenta reais e cinquenta centavos) em espécie.



    É importante salientar, que a figura do tráfico privilegiado, causa especial de redução de pena, não pode ser elevada à condição de regra geral (que, no caso, é o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), devendo ser aplicada, segundo penso, apenas quando estiver demonstrado nos autos que o réu é pequeno traficante, eventual ou de menor potencial.



    Vale observar que a conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, as circunstâncias da apreensão, a quantidade e a natureza das drogas são exemplos de elementos aptos a indicar a dedicação à atividades criminosas que, por sua vez, é fundamento idôneo para afastar a minorante do tráfico privilegiado:



    […]



    2. A conduta social do agente, o concurso eventual de pessoas, a receptação, os apetrechos relacionados ao tráfico, a quantidade de droga e as situações de maus antecedentes exemplificam situações caracterizadoras de atividades criminosas.



    [...]



    (HC 98.167, ministra Cármen Lúcia)



    1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga (cf. HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012).



    (RHC 193.149, redator para o acórdão o ministro Alexandre de Moraes)



    Ressalto, ademais, que para o acolhimento da tese defensiva — aplicação do tráfico privilegiado —, seria necessário o reexame de o todo conjunto fático-probatório que levou às instâncias ordinárias a concluírem que o ora paciente se dedicava às atividades criminosas, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    I - A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de ser inadequada a via do habeas corpus para reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.



    (HC 170.532 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. 



    I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo a comprovação de que o paciente já vinha colaborando para a disseminação do tráfico, utilizando-se, inclusive, de menores para a prática da traficância, e, por isso, responde a outro processo pelo mesmo delito.



    II – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.



    III – Ordem denegada.



    (HC 110.983, ministro Ricardo Lewandowski)



    Destaque-se, por fim, que deste entendimento não divergiu o Ministério Público Federal (com meus grifos):



    O juízo singular e o Tribunal de origem afastaram a aplicação do redutor em razão do histórico de dedicação a atividade criminosa do Paciente e das circunstâncias da apreensão:



    [...]



    Extrapola a via estreita do habeas corpus a pretensão de aplicabilidade da minorante do § 4° do artigo 33 da Lei 11.343/06, e, por consequência, o abrandamento do regime prisional, por demandarem necessária incursão em matéria fática probatória. [...]



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 24 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente